Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718301-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCO REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI AGRAVADO: CLINICA DA FAMILIA LTDA, ROSANA COUTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CCO REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI, contra decisão proferida nos autos da ação revisional de aluguel de no 0712432- 85.2021.8.07.0007, em que contende com CLÍNICA DA FAMILIA LTDA e ROSANA COUTO DE OLIVEIRA. A liminar foi indeferida (ID 71671969). A parte agravante apresentou petição incidental com pedido de tutela de urgência, nos autos do agravo de instrumento n. 0712432-85.2021.8.07.0007, o qual também restou indeferida (ID 72566390). Em seguida, foi juntado aos autos o documento de ID 72915459, noticiando a celebração de acordo entre as partes. A parte CCO – Papelaria também peticionou nos autos da execução em 17/06/2025, solicitando a referida homologação, nos termos do art. 487, inciso III, e art. 313, inciso II, do CPC. Devem as partes apresentar a petição de acordo, em termos, no prazo de 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator